Tribunal: TJDFT
Processo: 0700644-64.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700644-64.2023.8.07.0020 CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: EMERSON FRANCISCO DA SILVA RECORRIDO: JOEL DIAS NEVES DESPACHO Comprove o subscritor da renúncia ao mandato de ID: 45102427, Dr. MARCELO ALMEIDA ALVES, OAB/DF 34.265, o cumprimento do disposto no art. 112 do CPC ("Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor" - grifo nosso). I. Brasília, 3 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador